Tribunal: TJDFT
Processo: 0752958-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752958-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARLY CARRILHA MISQUITA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela ré contra decisão que, em ação com pretensão condenatória em obrigação de fazer concedeu a tutela antecipada e reativação de plano de saúde cancelado nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARLY CARRILHA MISQUITA DOS SANTOS, representada por seu advogado, objetivando que as requeridas, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, mantenham o contrato nos mesmos termos, condições e valores anteriores. Aduz que beneficiaria do plano de saúde ofertado pela ré; que é portadora de doença renal policística grave, com insuficiência renal terminal, tendo apenas um rim, que já está em estado crítico, e necessita de sessões de hemodiálise para a manutenção de sua vida. Em decorrência da gravidade do seu quadro renal, o tratamento de hemodiálise tem sido feito desde julho de 2024, diariamente na clínica particular Davita, próximo à sua residência, custeado pelo seu plano de saúde. Ademais, a requerente também foi diagnosticada com câncer de colo uterino. Por essa razão, a continuação do seu tratamento é indispensável e urgente. Ocorre que, após sua sessão de hemodiálise em 14/11/2024, houve recusa do plano de saúde contratado, em razão de cancelamento contratual por motivo de “suposta inclusão indevida de beneficiário". Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para determinar à Ré Unimed a manutenção do plano de saúde nos mesmos termos, condições e valores anteriores ao cancelamento, nos termos do pedido médico Juntou aos autos documentos pessoais, comprovante de negativa, relatório médico, dentre outros. Instada a se manifestar, a parte requerente comprovou o seu vínculo contratual com o plano de saúde ofertado pelas requeridas. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e as empresas seguradoras de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico da autora, Dr. Marcelo Henrique Alves de Andrade, CRM-DF 19.894, o procedimento de Terapia Renal Substitutiva (TRS), na modalidade hemodiafiltração (HDF) curta diária, com duração de 02 (duas) horas por sessão, com 05 (cinco) sessões por semana, são necessárias ao reestabelecimento da saúde da requerente (id 218238259). Verifica-se que não há justo motivo para o cancelamento do contrato, sem prévio aviso, pela parte ré. Ademais, trata-se de procedimento autorizado e realizado nos meses anteriores. Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. É assim, pois, que vem decidindo este e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. TRATAMENTO. TETRAPLEGIA MISTA. FISIOTERAPIA THERASUIT - PEDIASUIT. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Sendo abusiva a recusa de cobertura de exame indicado por médico assistente, necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, cabível a indenização pelos danos morais advindos da conduta. (Acórdão n.1172727, 07282483320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, não lhes sendo legítimo, todavia, limitar o tipo de tratamento prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo e representa, apenas, referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. Assim, a mera alegação de inexistência de previsão no contrato ou em Resolução Normativa da ANS não constitui circunstância apta a elidir o dever da seguradora de ofertar o tratamento de que necessita o segurado, mediante o custeio do medicamento a ele prescrito. (Acórdão n.1172257, 07110208520188070020, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização do exame. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, DEFIRO a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré mantenha o contrato firmado com a parte autora nos mesmos termos, condições e valores anteriores, bem como realize o procedimentos indicados no relatório médico de id 218238259, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Diretor do Hospital Davita (Ceilândia), para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. A agravante alega, em suma, a validade do ato desligamento da agravada, afirmando que esta não agiu de boa-fé ao formalizar contrato de plano de saúde referente a doença pré-existente. Afirma que a notificação foi correta e pede a suspensão do ato impugnado. É o relatório suficiente. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão que negou a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. Discute-se a validade do desligamento da titular de contrato de plano de saúde sob alegação de contração sem informação de doença preexistente. A Lei n. 9656/2001, sobre o tema, prevê: “Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” O contrato foi firmado em julho de 2019 (id220246549 na origem) e somente agora a agravante impugnada o contrato sob fundamento em relação ao qual já ocorreu decadência. Ademais, na forma da Resolução Normativa 558 da ANS, é exigido do plano que adote as providências necessárias mediante processo administrativo junto à Agência: “Art. 5° Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos com menos de cinquenta beneficiários, contratados após a vigência da Lei no 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou adesão contratual, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão ou rescisão unilateral do contrato, conforme o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656, de 1998. §1° O beneficiário tem o direito de preencher a Declaração de Saúde mediante entrevista qualificada orientada por um médico pertencente à lista de profissionais da rede de prestadores credenciados ou referenciados pela contratada, sem qualquer ônus para o beneficiário. ............................................... Art. 15. Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de conhecimento de DLP por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário, conforme descrito no inciso V do art. 18 desta Resolução, e poderá: I - oferecer CPT ao beneficiário pelos meses restantes, a partir da data de recebimento do Termo de Comunicação, até completar o período máximo de vinte e quatro meses da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde; ou II - oferecer o Agravo, na forma do art. 7o desta Resolução; ou III - solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de fraude, ou após recusa do beneficiário à CPT. ....................................................... Art. 28 Sendo o julgamento final favorável à operadora, apenas poderá ser excluído o beneficiário que foi parte no processo administrativo. A notificação de id 67206173 não demonstra ter a agravante tomado as providências previstas na referida Resolução Normativa, de modo a justificar a correção do seu procedimento. Desse modo, é invalido o ato de exclusão do titular do plano de saúde. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO ANS 558/22. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS. NECESSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. A Resolução Normativa no 558/22, da ANS, dispõe que, quando verificados indícios de fraude, pela omissão de doença preexistente na declaração de saúde, a operadora de plano de saúde deve comunicar a omissão por meio de termo de comunicação ao beneficiário e solicitar a abertura de processo administrativo perante a ANS, sendo vedada a rescisão unilateral do contrato até a publicação do encerramento do processo administrativo. 2. O cancelamento do contrato de plano de saúde, de forma unilateral, pela operadora, sem observância das normas de regência, de modo a deixar o consumidor sem a cobertura assistencial, extrapola o campo do mero inadimplemento contratual, fazendo jus à reparação de danos morais. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1869901, 0715626-37.2023.8.07.0003, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) Desse modo, não demonstrada a probabilidade do direito, impõe-se a rejeição do pedido de tutela antecipada, como decidido na origem. ISSO POSTO, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Oficie-se à origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator